Tribunal: TJES
Processo: 5000052-70.2020.8.08.0046
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000052-70.2020.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALQUIRIA VIEIRA DA SILVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000052-70.2020.8.08.0046

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
VALQUIRIA VIEIRA DA SILVEIRA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

JUÍZO DE ORIGEM:
SÃO JOSÉ DO CALÇADO – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024
.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por VALQUIRIA VIEIRA DA SILVEIRA em face da sentença constante no id. 6042337, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ora recorrente nos seguintes termos:

[...]

Percebe-se inicialmente que em relação aos vínculos “01” e “02”, há a validade da contratação temporária e correlata prorrogação, motivo pelo qual a pretensão não prospera quanto aos aludidos períodos.

Todavia, quanto aos períodos compreendidos nos vínculos “03”, “04” e concomitantemente “05”, verifica-se efetivamente a a invalidade, visto que concernem ao exercício do ano escolar em sua totalidade e sucederam duas contratações temporárias, sendo, portanto, devido o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do período compreendido entre 01/02/2018 e 20/12/2019.

5. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na exordial para reconhecer a nulidade das prorrogações de contrato de designação temporária no intervalo entre 01/02/2018 e 20/12/2019 e condenar o Requerido a realizar o recolhimento do FGTS em conta vinculada do trabalhador, a incidir sobre a remuneração auferida nas parcelas mensais do período em epígrafe, com a incidência de juros de mora a partir da citação, computados nos termos da nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, e corrigidos monetariamente de acordo com a TR sobre a importância correspondente, conforme art. 22 da Lei nº 8.036/1990, com a liberação para saque conforme legislação própria.

A recorrente, irresignada, requer a reforma da sentença, com a consequente procedência total dos pedidos contidos na inicial, sustentando, para, tanto, que os contratos firmados nos anos de 2016 e 2017 também são nulos, uma vez que são prorrogações de contratos que estão sendo firmados entre as partes desde o ano de 2009.

O recorrido, por sua vez, não apresentou contrarrazões, conforme certidão no id. 6042344.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente, por ocasião da interposição do recurso, requereu o benefício da gratuidade da justiça
afirmando estar impossibilitada de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Declaração de imposto de renda no id. 6281564.

Não vieram aos autos
prova em sentido contrário
.

Dessa forma, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Analisando detidamente os autos entendo que assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada. Explico.

É notório que a regra de contratação de pessoal para a Administração Pública é por meio de concurso público (art. 37, II, da CRFB/1988).

As
contratações temporárias
, sem concurso público,
são exceções
e devem ser por
tempo determinado
e para atender
necessidades temporárias e de excepcional interesse público
(art. 37, IX, da CRFB/1988), nos termos de lei.

É importante destacar que, em que pese haver possibilidade de os entes federados editarem suas próprias leis para regulamentar as contratações temporárias, conforme prevê o art. 37, IX, da CRFB/1988, é cediço que tais leis não podem contrariar o próprio texto constitucional, sob pena de padecerem de vicio de inconstitucionalidade, logo, devem respeitar os critérios constitucionais de
tempo determinado, para atender necessidades temporárias e de excepcional interesse público
ao versarem sobre as contratações temporárias.

Nesse passo, a Lei Municipal nº 1.028/1998, que dispõe sobre as contratações temporárias para o exercício das funções do magistério no âmbito do Município recorrido,
prevê quais situações serão consideradas necessidades temporárias aptas a autorizar a contratação temporária
(art. 24), estabelecendo, no art. 25, inciso I, o
prazo
dessas contratações e no inciso II estabelece que:

[...]

II – O processo de contratação deverá conter
o motivo, a finalidade, o fundamento legal e o prazo
, sob pena de responsabilidade do servidor que lhe tenha dado causa;

[...]

Da mesma forma, a Lei Municipal nº 1.890/2014, que dispõe acerca das contratações temporárias de forma geral estabelece que
a contratação temporária de professor substituto
(art. 2º, inciso III) será pelo
prazo máximo de 1 (um) ano
, podendo ser
prorrogada uma única vez, por igual período
(art. 4º, inciso II e parágrafo único).

Resta claro, portanto, que as Leis 1.028/1998 e 1.890/2014 estabeleceram em quais situações poderão ocorrer as contratações temporárias e por qual prazo.

Ademais, pela leitura do art. 25, inciso II, da Lei 1.028/1998 nota-se que a designação temporária deve ser devidamente justificada. Ou seja, não basta a existência de contratos com escopo de recrutar servidores temporários, é preciso a especificação das atividades de excepcional interesse público e a motivação quanto à real necessidade temporária das funções a serem exercidas, devendo ainda ficar claro o caráter temporário da contratação.

Nesse contexto, verifico
que não logrou êxito o recorrido em comprovar as necessidades temporárias e de excepcional interesse público que pudessem justificar a contratação “temporária” da recorrente, de forma sucessiva, por mais de 5 (anos) anos
(id. 6042308 – págs. 20 a 35)
, não demonstrando, assim, que as contratações atenderam aos critérios constitucionais e legais.

Em razão disso, peço
vênia
ao juízo sentenciante, mas entendo que os pedidos autorais merecem total acolhimento, devendo a demanda ser julgada totalmente procedente para considerar nulos todos os contratos firmados entre as partes, em razão de estarem em desacordo com os preceitos constitucionais e legais. (art. 37, § 2º, da CRFB/1988).

No que tange o direito ao recebimento dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), uma vez declarados nulos os contratos temporários, este se mostra devido, respeitada a prescrição quinquenal (art. 1º, do Decreto 20.910/1932).

O art. 19-A da Lei 8.036/1990 é claro ao dispor que:

Art. 19-A.

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
.

Nesse sentido é a jurisprudência no Supremo Tribunal Federal (STF):

“Tema 191 - Recolhimento de FGTS na contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público.

Tese:
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo
por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.”

“Tema 916 - Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tese: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do
direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”

Assim,
faz
jus
a recorrente ao recebimento dos valores do FGTS
, a incidir sobre a remuneração auferida nos
contratos firmados no período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, restando prescritas as parcelas anteriores a 24/09/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida e, via de consequência,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
contidos na inicial para:

DECLARAR NULOS
os contratos temporários firmados entre as partes e
CONDENAR
o Município de São José do Calçado ao
PAGAMENTO
dos valores do FGTS, a incidir sobre a remuneração auferida nos contratos firmados no período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

DETERMINO QUE OS VALORES RETROATIVOS SEJAM ELABORADOS POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS
quando da deflagração do cumprimento de sentença,
com a observância das seguintes diretrizes:
respeitada a prescrição quinquenal imediatamente anterior ao ajuizamento da ação; correção monetária e juros obedecerão aos seguintes índices:

•

até 08/12/2021
– correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 810 STF e 905 STJ);

•

a partir de 09/12/2021
– SELIC (EC 113/2021 – art. 3º).

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)